Tribunal: TJES
Processo: 5002057-39.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002057-39.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: RAFAEL NUNES PEREIRA MAIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002057-39.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RAFAEL NUNES PEREIRA MAIA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação
cível
interposto

contra a sentença proferida pel
a

MM. Ju
íza
de Direito da

2
ª Vara da Fazenda
Pública de Execuções
Municipa
is
de Vi
tória
,
que,
em suma, julgou
e
xtinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso
III
, do CPC/
15,
por
abandono da causa ao não recolher as custas da Carta Precatória expedida
.

Em suas razões
(
ID nº 1918059
)
,
o
apelante
aduz, em síntese,
(i)

o
fensa ao art. 485, § 1º do CPC,
de maneira que
a municipalidade
deveria ter sido intimada
para se manifestar antes da extinção processual;
(ii)
ofensa a súmula nº 240 do STJ
insucesso na efetivação da citação implica na suspensão do processo, nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80.

Sem c
ontrarrazões
.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
09
de
dezembro
de 20
21
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002057-39.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RAFAEL NUNES PEREIRA MAIA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação
cível
interposto

contra a sentença proferida pel
a

MM. Ju
íza
de Direito da

2
ª Vara da Fazenda
Pública de Execuções
Municipa
is
de Vi
tória
,
que,
em suma, julgou
extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso
III
, do CPC/
15,
por
abandono da causa, ao não recolher as custas da Carta Precatória expedida
.

O apelante alega
a
necessidade de intimação do exequente antes da extinção processual, nos termos do §1º, do artigo 485, do CPC/15, por se tratar de hipótese de abandono de causa.
Nesse sentido,

entendo que
merece provimento
o recurso
. Explico.

Conforme se depreende dos autos, o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito nos termos do inciso
III
, do artigo 485, do CPC/15,
uma vez que a Carta Prec
a
tória foi expedida para a cidade de São Paulo e lá ficou paralisada porque não recolhida as custas prévias da diligência, nos termos dos ID ́s nº 1910851 e 1918052
.

Ne
sses casos,
é
necessária a intimação da parte para se manifestar,
haja vista que o inciso
impõe
a
aplicação da
redação do parágrafo primeiro,
im
possibilitando a imediata
extinção do processo, como assim foi feito.

E
st
a e. Primeira Câmara Cível já se manifestou no sentido de
que
o não
recolhimento das despesas processuais referente ao Oficial de Justiça implica em extinção do processo por
abandono de causa
, nos termos do artigo 485, inciso I
II
, do CPC/15
. V
ejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DISPENSABILIDADE DA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Diante da inércia do Município apelante quando da concessão de prazo para o recolhimento das despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, necessárias para a citação do executado uma vez que a citação por A.R. restou infrutífera, não existem motivos para a reforma da sentença. Precedentes.
2. Segundo precedentes deste eg. TJES, a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora não se aplica a hipóteses em que a demanda executiva fiscal ainda não se encontra triangularizada, precisamente porque não frutuosa a diligência citatória, hipótese em que se mostra plenamente aplicável a disciplina do art. 485, do CPC/15.
(TJES, Classe: Apelação, 035130310960, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

A
PELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA
NEGLIGÊNCIA DO AUTOR CONFIGURADA. 1.
De acordo com o disposto no art. 485, III e §1º do CPC, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências que lhe competir por mais de 30 (trinta) dias e, intimado pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, permanecer inerte.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.120.097/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é cabível a extinção da execução fiscal por abandono de causa quando constatada a inércia da Fazenda Pública em promover o andamento do feito, sendo inaplicável a Súmula nº 240 do referido Tribunal, quando não opostos embargos pelo executado. 3.
Comprovado que o apelante deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 (trinta) dias, tendo em vista que o processo ficou paralisado por aproximadamente 07 (sete) meses aguardando o recolhimento das despesas inerentes a citação por Oficial de Justiça, bem como que ele foi intimado para dar andamento ao processo e permaneceu inerte, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa.
4.
A suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, a despeito de automática, somente se inicia após o término das diligências visando a localização do devedor e de bens penhoráveis, o que não ocorreu neste caso, tendo em vista que o aviso de recebimento do mandado de citação enviado por Correio foi devolvido com a informação ausente e nem sequer foi realizada a tentativa de citação por Oficial de Justiça, ante a ausência de pagamento das despesas inerentes ao ato.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 035130336247, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

E
m tal hipótese,
isto é, de abandono de causa pelo autor,
o parágrafo 1º, do artigo 485, do CPC/15,
é claro ao dispor que a parte será intimada para suprir a fala no prazo de 05 (cinco dias):

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
[...]

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na presente demanda,
foi realizada

intimação
por carta-postal com aviso de recebimento,
uma vez que bloqueado valor pelo sistema BacenJud (ID nº 1918039)
,
que
restou infrutífera -
ausente
(
ID nº 1918043
).
Diante d
este
fato,

foi expedida Carta Precatória
,
bem como intimado para
comprova
r
o recolhimento da diligência, necessárias para realização da
intimação, mantendo-se inerte.

Em seguida, pela ausência de manifestação, o magistrado
a quo
proferiu sentença de plano, sem intimação da parte, em violação ao que dispõe o §1º, do artigo 485, do CPC/15.

Portanto, ante a ausência de intimação do autor para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, assim como dispõe o supracitado dispositivo legal, tenho por bem anular a sentença proferida pelo juízo
a quo,
especialmente porque há valor bloqueado, o que conduz em probabilidade na quitação da execução, se mostrando prematura a extinção pela singela ausência de pagamento das custas da diligência.

Dessa forma,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR A SENTENÇA,
com retorno dos autos à instância primeva para regular processamento do feito.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS
DA CARTA PRECATÓRIA
. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Est
a e. Primeira Câmara Cível já se manifestou no sentido de
que
o não
recolhimento das despesas processuais referente a
Carta Precatória
implica em extinção do processo por
abandono de causa
, nos termos do artigo 485, inciso I
II
, do CPC/15
.
3.
Em se tratando de abandono de causa, necessária a intimação da parte para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º, do artigo 485, do CPC/15.
2.

Apelação p
rovida.
Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, ANULANDO a sentença proferida, com regular processamento do feito, nos termos do voto relator.